Tribunal: TJDFT
Processo: 0708431-18.2025.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONFISSÃO CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO IDÔNEO E PROPORCIONAL. MULTA. PROPORCIONALIDADE COM PENA CORPORAL APLICADA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RESSARCIMENTO DE DANOS MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, 53 dias-multa e ao pagamento de indenização no valor de R$ 175,00. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser mantida com base em confissão judicial corroborada por depoimentos e elementos documentais; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, notadamente quanto à valoração de antecedentes, reincidência e aplicação do regime inicial de cumprimento da pena.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, relatório policial, depoimento da vítima e testemunha policial, bem como pela confissão judicial do réu, em consonância com as demais provas dos autos.
4. O depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório, possui presunção de legitimidade e valor probatório idôneo, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.
5. A confissão do acusado, ainda que parcial, foi confirmada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como por registros documentais, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.
6. A jurisprudência consolidada reconhece que a pena-base pode ser majorada pela fração de 1/8 sobre o intervalo entre mínimo e máximo legal para cada circunstância judicial negativa, critério idôneo, proporcional e devidamente fundamentado. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.
7. A presença de maus antecedentes e reincidência justifica a fixação da pena aplicada, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena diante da ausência dos requisitos legais.
8. O regime inicial semiaberto, ainda que o cabível fosse o fechado, foi mantido em razão da vedação à reformatio in pejus, em recurso exclusivo da defesa.
9. O ressarcimento do valor correspondente aos bens subtraídos deve ser preservado, em consonância com o dano material causado à vítima.
4. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido para alterar a pena de multa para 12 dias-multa.
Tese de julgamento:
1. A confissão do réu, corroborada por prova testemunhal e documental, constitui fundamento suficiente para a condenação por furto qualificado mediante fraude.
2. O depoimento de policiais, prestado em juízo sob contraditório, tem valor probatório idôneo e pode sustentar condenação quando harmônico com os demais elementos dos autos.
3. A fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente previsto configura critério proporcional e legítimo para a dosimetria da pena.
4. A reincidência e os maus antecedentes afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de concessão de sursis.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto fixado em sentença, diante da vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.